Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILKER RUAN SANTOS DE SILVEIRA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o0705077-02.2022.8.07.0003 proposta por ANCO ITAUCARD S.A. (agravado/autor), exarada nos seguintes termos (ID 31379431 -Pág..21): (...) Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20S, ano 2015, cor BRANCA, placa PAE9252, no endereço QNN 7 Conjunto N, 00046, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72225-084, atribuído à parte ré na inicial, ou onde o veículo for localizado, nomeando-se como fiel depositário o(a) requerente ou quem este(a) indicar. (...) Em suas razões recursais (ID 33934685), o agravante alega não ter ocorrido a devida comprovação da mora além de terem sido aplicados juros em percentual abusivo comparado a taxa média de mercado. Defende que “necessita do veículo para desenvolver suas atividades profissionais e pessoais” (ID. 33934685 - Pág. 5). Sustenta que em razão das medidas de contenção geradas pela pandemia do Covid-19, resta caracterizada a necessidade de restituição do bem a fim de facilitar sua locomoção, primando pelo distanciamento social. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de encontrar-se desempregado. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais. Despacho de ID 33983611 oportunizou ao recorrente juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência. Manifestação do agravante (ID 34286317). É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que o juiz a quo deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante na origem, tendo determinado que este comprovasse a hipossuficiência alegada. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo agravante em sede recursal e, apesar da concessão de prazo para juntada da documentação necessária à comprovação da alegada hipossuficiência, limitou-se a apresentar extratos de conta corrente com depósitos aleatórios, além declaração de isenção de imposto de renda. Portanto, entendo que o agravante não logrou êxito em demonstrar seus atuais ganhos financeiros mensais, porquanto um dos fundamentos utilizados para requer a restituição do veículo seria exatamente impossibilitar o exercício de suas atividades profissionais. Ademais, verifico que o agravante firmou contrato para aquisição de veículo cujo preço médio de mercado é R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), o que denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. (ID 118025236 dos autos de origem) Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade do agravante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se.